Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-71.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. A manutenção das visitas em ambiente terapêutico durante o período de férias se justifica pela excepcionalidade do relacionamento tratado nos autos.
4. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.